Tribunal: STF
Processo: RE 1547415
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 810/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."(Súmula 150/STF) 2. Se o título judicial já prevê a incidência dos critérios definidos no julgamento do Tema 810/STF, o prazo prescricional para executá-lo nestes termos se inicia com o trânsito em julgado da ação (doc. 182, p. 3).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega, em suma, que o acórdão impugnado, ao permitir a aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária, contrariou o entendimento firmado nos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação, tendo em vista a ocorrência de prescrição da pretensão executória, conforme se observa no seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    Adoto, no ponto, os próprios fundamentos da sentença como razões de decidir, in verbis:



    [...]



    4. Compulsando os autos verifico que o segurado contava com os dados suficientes para elaboração do cálculo de liquidação, no tocante ao índice de correção monetária, desde o trânsito em julgado da ação de conhecimento, conforme o teor do título executivo já mencionado, logo eventuais parcelas não requeridas encontram-se prescritas. 



    5. Note-se que o pedido de execução do saldo remanescente se deu tão-somente em data de 25.10.2023, portanto fora do lapso de 5 (cinco) anos contados a partir do arquivamento definitivo do feito em data de 16.7.2018. Por conseguinte, as prestações não requeridas tempestivamente, ainda que por eventual erro material na primeira conta exequenda, encontram-se alcançadas pela prescrição.



    Na hipótese em que o título judicial diferiu para a fase de cumprimento de sentença a definição dos critérios de correção monetária para se aguardar a definição da tese pelo STF, o termo a quo de contagem da prescrição para requerer a execução do saldo complementar decorrente é fixado na data do julgamento do Tema 810. 



    No caso, todavia, como bem observou a sentença, o julgado promoveu desde logo o afastamento da TR, definindo o INPC como o índice de correção monetária para o período controverso. Nestas condições, o prazo prescricional da pretensão executória deve ser contado a partir do trânsito em julgado, pois a partir daí a prestação já poderia ser exigida (doc. 182, pp. 1-2).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal: 



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.534.529 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 4/4/2025 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.413.375 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 28/6/2023 — grifei). 



    Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia ora em análise, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.532.918/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/2/2025; RE 927.189/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26/11/2024; ARE 1.517.695/RS, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/3/2025; RE 1.532.933/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/2/2025; ARE 1.448.229/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/8/2023; e RE 1.546.867/RS, da minha relatoria, DJe 29/4/2025. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator